Tribunal: STF
Processo: ARE 1483325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO REPRESENTADO PELO SINDICATO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Trata-se de Apelação em que se objetiva reformar a sentença que julgou extinta a execução em razão da ilegitimidade ativa do Exequente.



    2. A análise da legitimidade ativa ou não do Apelante encontra-se atrelada ao alcance da representação do SINDSPREV-RJ, o qual apenas representa os trabalhadores da Previdência Social, nos exatos limites de seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego, não possuindo legitimidade ativa para representar os interesses dos trabalhadores da área da saúde.



    3. No caso, a Apelante é vinculada ao Ministério da Saúde, razão pela qual não foi substituída pelo Sindicato Autor da ação coletiva, não possuindo legitimidade ativa para promover a execução do título.



    4. A ausência de legitimidade da parte é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ademais, também é passível de reconhecimento de ofício pelo Magistrado.



    5. Na hipótese em análise, inexiste decisão reconhecendo a legitimidade da Apelante. Assim, não há que se falar em preclusão consumativa, violação da coisa julgada e da segurança jurídica.



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Sentença deve ser mantida.



    O título coletivo que aparelha a execução foi formado no processo nº 0012042-29.2011.4.02.5101, referente à ação coletiva ajuizada pelo SINDSPREV-RJ em face da UNIÃO FEDERAL visando o pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho (GDPST) em favor de seus substituídos.



    Com efeito, o SINDSPREV-RJ representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Inicialmente, convém destacar que a presente controvérsia não discute a legitimidade de entidade sindical para defender os interesses jurídicos de seus filiados, tema pacificado na jurisprudência pátria. 2. A questão debatida nos presentes autos é saber se o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro - SINDSPREV/RJ pode, em juízo representar os trabalhadores/servidores da saúde. 3. O Sindicato impetrante não possui legitimidade ativa para defesa de interesses de servidores vinculados à área de saúde. Conforme cópia do cadastro da entidade sindical no Ministério do Trabalho à fl. 69, e-STJ, ele possui representação apenas do grupo de trabalhadores, na classe de servidores públicos, da categoria "Trabalhador na Previdência Social". 4. Além disso, consoante se percebe no documento à fl. 53, e-STJ, (Ata de Audiência), o SINDSPREV/RJ celebrou acordo homologado na primeira instância da Justiça laboral (fls. 53-55, e-STJ), confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (fls. 56-65, e-STJ), por meio do qual se comprometeu "a observar limitação conforme registro sindical homologado no Ministério do Trabalho e Emprego, excluindo as expressões 'em saúde' e 'trabalho' de sua nomenclatura, estatuto e comunicados impressos e eletrônicos (...)". 5. Ressalte-se que a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (cf. ARE 834700 AgR, Relator(a): Min. Dias Tofoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164, divulgado em 20.8.2015 e publicado em 21.8.2015. 6. Sendo assim, o Sindicato não possui legitimidade ativa para representar os interesses dos trabalhadores da área de saúde, uma vez que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, nos exatos limites de seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 7. Agravo Interno não provido.”



    (STJ - Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança nº 54.509, Segunda Turma, Ministro Relator Herman Benjamin, julgado em 20/02/2018) (Grifei)



    No caso, verifico que a Exequente é vinculada ao Ministério da Saúde (Evento 1 – CHEQ3 – JFRJ), razão pela qual não foi substituída pelo Sindicato Autor da ação coletiva e não possui legitimidade ativa para promover a execução do título.



    [...]



    Registro que a ausência de legitimidade da parte é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ademais, também é passível de reconhecimento de ofício pelo Magistrado. No caso, verifico inexistir decisão reconhecendo a legitimidade do Apelante, ou seja, a matéria não foi objeto de análise anteriormente.



    Assim, não há que se falar em preclusão consumativa, violação da coisa julgada e da segurança jurídica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente